Tribunal: TJDFT
Processo: 0727686-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727686-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: MARIA GOMES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A (ID 48850988) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação com pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com o de condenação ao pagamento de danos materiais e morais interposta por MARIA GOMES RODRIGUES em desfavor do agravante e de FACTA FINANCEIRA S/A. O douto Magistrado singular deferiu a tutela antecipada para determinar aos réus que suspendam as cobranças das parcelas referentes aos contratos n. 50-011791495/22 e n. 0056708551 até sentença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de suas intimações, sob pena de multa equivalente ao dobro da quantia eventualmente descontada após a ciência da decisão. Eis o teor do decisório (ID 48851000, p. 87): MARIA GOMES RODRIGUES promoveu ação pelo procedimento comum em face de o BANCO DAYCOVAL S.A e e FACTA FINANCEIRA S/A objetivando a declaração de inexistência de débito e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que não fez nenhuma contratação com os réus, mas houve a celebração de contrato de crédito consignado em seu nome, realizado por terceiro, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário. Ao fim faz pedido de antecipação de tutela para “imediata suspensão dos descontos que estão sendo efetivados diretamente da aposentadoria da Requerente referente aos contratos de empréstimos no 50- 011791495/22 e no 0056708551”, e expedição de ofício ao INSS para a efetivação da suspensão pretendida. Assim resumida a matéria, passo a fundamentar e decidir: O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente quanto a probabilidade do direito alegado, conforme indicam as provas apresentadas, especialmente pelo histórico de empréstimo consignado (id 160853559), pelo comprovante de depósito do valor de R$15.000,00 efetuado pela autora em favor de Valecred Serviços de cobraça Ltda (id 160853556), pela cédula de crédito bancário (id 160853567), e pelo histórico de créditos emitido pelo INSS (id 160853576) em que fica evidenciada a cobrança das parcelas em favor do réu. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que os descontos perpetrados pelos réus diminuem a renda da autora, aposentada pelo INSS, o que, por si só, pode prejudicar sua sobrevivência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para determinar aos réus que SUSPENDAM AS COBRANÇAS das parcelas referentes aos contratos ns. 50- 011791495/22 e no 0056708551 até sentença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de suas intimações, sob pena de multa equivalente ao dobro da quantia eventualmente descontada após a ciência da presente decisão. (...) Inconformado, o recorrente alega ilegitimidade por não ter emitido boleto de cobrança, razão pela qual entende que a lide deve ser extinta sem julgamento de mérito em face do agravado Daycoval. Quanto à contração de n. 50-011791495/22, afirma que foi formalizado com a agravada, em 31.10.2022, no valor de R$ 18.642,11 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e onze centavos), por meio do aparelho celular com senha pessoal, envio de documentos pessoais e fotografia no modelo selfie. Esclarece que não devolveu valores porque o boleto apresentado não foi emitido pelo agravante, de modo que não há de falar em dano, indenização ou repetição. Alternativamente, pleiteia a concessão de prazo razoável para proceder o cancelamento dos descontos e a redução da multa arbitrada no dobro da quantia eventualmente descontada e sem qualquer teto de limitação. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento para reformar a decisão interlocutória. É o relato do essencial. De início, não há como reconhecer o pleito da ilegitimidade por não emissão de boleto de cobrança, e respectivo ressarcimento, porque tal assunto não foi tratado na decisão agravada, pois esta se debruçou a respeito da suspensão da cobrança pelas parcelas referentes aos contratos n. 50-011791495/22 e n. 0056708551. Conheço do recurso quanto ao pedido de manter a possibilidade de cobrança em relação ao contrato n. 50-011791495/22. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O objeto da ação principal é justamente a regularidade da contratação, na qual a agravada, nascida em 27.8.1955 (ID 48851000, p. 27), aposentada pelo INSS por invalidez decorrente de acidente de trabalho, alega que teve o nome usado de forma indevida por terceiros fraudadores, que comprometeram seu benefício previdenciário em contratações não autorizadas (ID 48851000, p. 40). Argumenta a consumidora (ID 48851000, p. 5) que recebeu contato telefônico da representante do Banco Daycoval S.A, por meio da empresa PRIMECRED Intermediações de Cobranças, chamada Vanessa, que lhe informou a ocorrência de pagamento excedente no cartão de crédito. Por isso, restituiu R$ 3.531,22 (três mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos) e mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) através de boleto bancário de beneficiário VALECRED Serviços de Cobrança LTDA, em 7.11.2022, após ter recebido depósito na conta corrente de R$ 18.531,22 (dezoito mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos). Narra ter sido surpreendida, logo em seguida, em dezembro daquele ano, com um contrato ativo de empréstimo consignado (n. 50-011791495/22), de descontos em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. Relata que, ao tentar resolver, foi vítima de um segundo empréstimo fraudulento realizado junto à FICTA FINANCEIRA S/A (n. 0056708551) de mais 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 538,82 (quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) mensais. Conquanto o recorrente sustente que o empréstimo contratado é regular, a probabilidade do direito não está demonstrada, haja vista a necessidade de averiguar com maior rigor as condições do ajuste, ante a narrativa de fraude delineada pela correntista. Se ainda não foram delineados com precisão os fatos narrados pelas partes, há necessidade de dilação probatória, uma vez permanecer duvidosa a regularidade da contratação dos empréstimos consignados em discussão. Assim, de uma análise provisória, não está plenamente delineada a probabilidade do direito em favor do recorrente, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Em relação ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da decisão após a ciência, vejo razoabilidade, porquanto depende apenas de comando de cancelamento no sistema informatizado do banco. Ressalte-se que a multa foi estabelecida em quantia única, não cabendo o pleito de estabelecer patamar máximo. E equivalente ao dobro daquela eventualmente descontada após a ciência da decisão, não subsistindo o argumento de ausência de razoabilidade, porque representa desconto judicialmente, por ora, considerado indevido. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador